Tribunal: STF
Processo: Rcl 82174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMANTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SAÍDA ANTECIPADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Felipe Anderson de Lima Sena, em 17.7.2025, contra ato do juízo da 4ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE, pelo qual indeferido o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar formulado pelo reclamante no Processo de Execução Penal n. 8002556-85.2023.8.06.0001.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que “estava em cumprimento de pena no regime aberto e foi denunciado (número do processo 0279326-43.2024.8.06.0001, que tramita na 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE) pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso III, CP), de receptação (art. 180, caput, CP) e de desobediência (art. 330, CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP). (...) foi determinada sua regressão per saltum cautelar provisória, ou seja, o reclamante que estava em cumprimento de pena no regime aberto foi colocado em cumprimento de pena no regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o simples fato de o reclamante responder a outro processo criminal, ainda pendente de julgamento definitivo, não pode ser utilizado como fundamento válido para indeferir pedido de saída antecipada ou qualquer outro benefício executório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao proferir decisão concedendo a progressão de regime do reclamante para o semiaberto, o juízo determinou que o reclamante fosse colocado em local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, no entanto, até a presente data, o reclamante se encontra preso no mesmo local que estava cumprindo pena quando estava no regime fechado, em total afronta à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “no Estado do Ceará não existe unidade prisional destinada ao cumprimento da pena no regime semiaberto. (...) o Juízo estabeleceu que algumas unidades podem ser ‘divididas’, autorizando que o regime semiaberto seja cumprido em galerias especiais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta “estar mantido em presídio destinado ao regime fechado, ainda que em ‘ala’ destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, IMPEDIDO de gozar dos direitos que exatamente diferenciam o regime fechado do semiaberto (colocando-o em situação idêntica aos que cumprem pena em regime fechado)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A imediata distribuição da reclamação ao ilustre Ministro Presidente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, pleiteando-se liminarmente, seja ordenado que o juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, a colocação do reclamante em regime menos gravoso. 



    b) Requer ainda, após requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária de primeira instância (art. 157 RISTF), dê-se vista ao Procurador Geral (art. 160 RISTF) e o encaminhamento da presente Reclamação ao Plenário ou Turma (art. 161, inciso III, RISTF) para que seja julgada procedente para tornar definitiva a liminar, a fim de que seja concedida a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto, uma vez inexistindo estabelecimento adequado, que seja imposta a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico” (fl. 10, e-doc. 1).



    3. Em 18.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, requisitou informações à autoridade reclamada e abriu vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 8). 



    4. Em 24.7.2025, o juízo da 4ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE prestou as seguintes informações:



    “Em 23/06/2025, por meio da decisão (evento 196.1), em conformidade com a opinio ministerial, foi CONCEDIDA a progressão de regime em favor do apenado, promovendo-o para o regime SEMIABERTO, com base no art. 112, da Lei de Execução Penal, cominado com o art. 33, § 2º, do Código Penal, determinando a fixação da data em que o supracitado apenado atingiu o direito à progressão de regime como nova data base e a remoção do apenado para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019. 



    Em petitório (evento 195.1), a Defesa pugnou pela concessão de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. 



    Em parecer (evento 212.1), o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido por entender que o apenado não tem perfil para a saída antecipada com prisão domiciliar, já que foi beneficiado anteriormente com progressão ao regime aberto e, ao retornar ao convívio social, descumpriu as condições do referido regime e cometeu novo crime doloso (processo criminal nº 0279326-43.2024.8.06.0001 – em andamento). 



    Em 03/07/2025, por meio de decisão (evento 215.1), em conformidade com a opinio ministerial, foi INDEFERIDO o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar formulado pelo apenado, com esteio na Lei de Execução Penal, na Súmula Vinculante nº 56 e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, bem como nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará colacionados no decisum, tendo em vista que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, determinando a expedição de ofício à Direção da Unidade Prisional para providenciar, caso a providência não tenha sido adotada, a remoção do apenado para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019. 



    No caso analisado, foi verificado, conforme consulta ao sistema (SIGEPEN) da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, que o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em Unidade Prisional sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas) destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais. 



    Apesar do tempo restante para implemento do requisito objetivo de progressão para o regime aberto (aproximadamente 05 meses), foi verificado, também, sua personalidade, seus antecedentes criminais (tecnicamente primário, mas ostenta 02 (duas) condenações criminais ora executadas e responde a outro processo criminal por novo crime doloso praticado no curso da execução de pena) e seu comportamento durante o cumprimento da pena, pois o apenado foi anteriormente beneficiado com o regime aberto, mas praticou falta grave consistente no descumprimento das condições impostas por este Juízo e no cometimento de NOVO CRIME DOLOSO no curso da execução de pena, o que demonstra, neste momento, ausência de senso de disciplina e responsabilidade para cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional. 



    Foi verificado, ainda, o tempo de pena (05 anos), o tempo de pena cumprida ( aproximadamente 01 ano e 09 meses) e o tempo de pena restante (aproximadamente 03 anos e 02 meses). 



    Nenhum recurso foi apresentado pelas partes nos presentes autos contra a referida decisão. 



    Cumpre esclarecer que, ao contrário do reclamado, este Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, após estudo da execução penal no caso concreto, negou o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar ao apenado em total obediência às disposições da Súmula Vinculante nº 56, e dos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, que não impõem a concessão do benefício de forma automática em caso de ausência de colônia agrícola ou industrial, mas estabelecem a concessão do benefício aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir de regime ou de encerrar a pena, e conferem ao juiz da execução penal o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto. 



    Cumpre esclarecer, ainda, que, apesar de inexistir colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, além dos locais específicos (alas e/ou celas) nos estabelecimentos prisionais, existem, atualmente, 02 (dois) estabelecimentos prisionais - Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II) e Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT-Itaitinga) - destinados exclusivamente aos presos condenados que cumprem pena em regime semiaberto” (sic, e-doc. 10).



    5. Em 25.7.2025, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Em 3.7.2025, o juízo 4ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE indeferiu ao beneficiário, Felipe Anderson de Lima Sena, o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar. Consta da decisão:



    “(...) verifico que o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em Unidade Prisional sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas) destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais.



    Verifico, ainda, sua personalidade,, seus antecedentes criminais (tecnicamente primário, mas responde a outro processo criminal), tipo de crime pelo qual foi condenado (art. 180, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003), tempo de pena (05 anos), pena cumprida (aproximadamente 01 ano e 09 meses) e pena restante (aproximadamente 03 anos e 02 meses), bem como tempo restante para implemento do requisito objetivo de progressão para o regime aberto ( aproximadamente 05 meses). 



    Ressalto, ainda, que o apenado, após ser beneficiado com o regime aberto, praticou NOVO CRIME, demonstrando, destarte, que não possui senso de disciplina e responsabilidade para o cumprimento excepcional da pena privativa de liberdade extramuros. 



    Por fim, destaco que o sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde. 



    Portanto, o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional do benefício da saída antecipada com prisão domiciliar. 



    Diante do acima exposto, em conformidade com a opinio ministerial, INDEFIRO o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar formulado pelo apenado. 



    Oficie-se a Unidade Prisional para providenciar, caso a providência ainda não tenha sido adotada, a remoção do apenado para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019” (e-doc. 5).



    9. Conforme se extrai da decisão de indeferimento do pedido da defesa e das informações prestadas pelo juízo reclamado, o reclamante está cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado ao regime definido, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, considerada a realidade do sistema penitenciário local. 



    Apesar de não haver instalação destinada apenas ao regime semiaberto na capital do Estado do Ceará, o juízo da 4ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE removeu o reclamante a local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto quando deferiu a progressão de regime.



    Ao prestar informações, o juízo reclamado destacou que “o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em Unidade Prisional sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas) destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais” (fl. 3, e-doc. 10).



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.390-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 52.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 67.773/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.6.2024; Rcl n. 66.511/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.3.2024; Rcl n. 59.621/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.6.2023; Rcl n. 45.528/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.11.2021; e Rcl n. 45.940/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora